Tribunal: TJMT
Processo: 1001364-55.2020.8.11.0018
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001364-55.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.942.860/0001-91 (APELANTE), SHEYLA REGINA BARROS DE SOUZA - CPF: 595.231.071-00 (ADVOGADO), CASSIA JORDANA RIBEIRO GUSMAO - CPF: 050.892.421-94 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (Participaram do Julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago - Relatora, Des. Marcio Aparecido Guedes - 1a Vogal e Des. Mário Roberto Kono de Oliveira - 2o vogal)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PARA USUFRUTO DO BENEFÍCIO FISCAL – DESCUMPRIMENTO – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (CND) – LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO – MANUTENÇÃO DA PENALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Não cumprindo o contribuinte com a obrigação acessória na forma da legislação estadual, deve subsistir a respectiva multa aplicada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,

interposto por JUMASA – AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito Substituta em Cumulação, Dra. Raisa Tavares Pessoa Nicolau, que, nos
“AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”
n.o 1001364-55.2020.8.11.0018, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Juara, MT, julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos (ID. 190891268):

“Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por JUMASA – AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, todos devidamente qualificados.

Alega a parte autora que foi surpreendida com Aviso de Cobrança Fiscal no 313257/54/28/2020, no valor de R$ 68.549,15 (sessenta e oito mil quinhentos e quarenta e nove reais e quinze centavos), originada da Notificação de Lançamento no 313360/693/11/2019.

Narra que a Fazenda Pública Estadual a notificou, sob a alegação de que a requerente se utilizou de benefício fiscal, não destacando o ICMS no documento fiscal, nem apresentou a Certidão Negativa de Débitos (CND) válida.

A requerente aduz que não está obrigada a cumprir dispositivos de decreto estadual, sobretudo os artigos 13 e 14 do RICMS-MT, porque não tem força de lei.

Requereu, em sede de tutela antecipada, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário correspondente ao aviso de Cobrança Fiscal da Conta Corrente de no 313257/54/28/2020. No mérito, pugnou pela nulidade da Notificação de Lançamento no 636089/693/11/2019.

Indeferida a antecipação dos efeitos da tutela (ID

40656505).

Devidamente citado, o réu apresentou contestação (ID 43087954), alegando a regularidade da autuação.

Intimada para apresentar impugnação, a autora deixou transcorrer o prazo in albis (ID

48990420).

Intimadas quanto à produção de provas, somente a parte ré se manifestou pugnando pelo julgamento antecipado da lide (ID

77883882).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Promovo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I do CPC.

Com efeito, o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe, portanto, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (Art. 370 do CPC).

Assim, os documentos existentes nos autos são suficientes para a compreensão e julgamento da lide, bem como a questão é eminentemente de direito e os fatos já estão devidamente comprovados com a documentação acostada, não havendo cerceamento de defesa.

Ao contrário, preenchidas as suas condições, a providência de julgamento antecipado do mérito é medida imposta por lei ao julgador em prol da razoável duração do processo (CF/88, art. 5o, LXXVIII; CPC, art. 139, II).

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

Do mérito

A autora alega que não está obrigada a informar CND relativa a débitos de ICMS, pois o benefício da redução da base de cálculo para as máquinas e os equipamentos agropecuários, vendidos pela requerente, é dado pelo Convênio ICMS No 52/91, que não previu a emissão de CND.

Conforme se depreende dos documentos apresentados (ID 43087966 - Pág. 3), a empresa autora promoveu, entre março e abril de 2019, operações “com redução de base de cálculo ou isenção ou crédito presumido”, benefício fiscal relativo ao ICMS.

Ocorre que o Decreto Estadual no 2212, 20 de março de 2014 (RICMS/MT), previa, à época dos fatos, a necessidade de emissão da Certidão Negativa de Débito – CND,
in verbis:

Art. 14 A fruição de todo e qualquer benefício fiscal, contemplado nos Anexos IV, V e VI deste regulamento ou no Decreto n° 1.432, de 29 de setembro de 2003, que regulamentou a Lei n° 7.958, de 25 de setembro de 2003, fica condicionada:

(...)

II – à prévia extração, durante o correspondente prazo de eficácia, de Certidão Negativa de Débito – CND-e, com a finalidade “Certidão referente ao ICMS”, para o remetente ou prestador inscrito no

cadastro mato-grossense de contribuintes do ICMS, cujo número deve constar na NF-e e no CT-e.

§ 1° A certidão a que se refere o inciso II do caput deste artigo deverá ser obtida, eletronicamente, no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda na internet, www.sefaz.mt.gov.br, com validade de 30 (trinta) dias, contados da data da sua obtenção, a qual acobertará as operações e/ou prestações ocorridas durante o referido período, para servir como prova da respectiva regularidade.

§ 2° Substitui a CND-e referida no inciso II do caput deste artigo a Certidão Positiva com Efeitos de Certidão Negativa de Débitos Fiscais – CPND-e, também obtida eletronicamente no sítio da internet indicado no § 1° deste preceito, respeitada a mesma finalidade.

(...)

O cerne da controvérsia está na possibilidade de normas infralegais preverem obrigações tributárias acessórias, sem ferir o princípio da legalidade previsto no art. 150, I da Constituição Federal de 1988 (CF/88) e no art. 97 do Código Tributário Nacional (CTN).

Nesse sentido, tanto o Supremo Tribunal Federal (STF) quanto o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestaram sobre a possibilidade das obrigações acessórias serem impostas por atos normativos infralegais.

As obrigações acessórias podem ser previstas por meio da legislação tributária que – de acordo com o art. 96 do CTN – compreende não só as leis, mas também os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes. Vejamos:

Direito constitucional e tributário. Ação cível originária. Obrigação tributária acessória. Imunidade recíproca. 1. Compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer e julgar originariamente causas que envolvam a interpretação de normas relativas à imunidade tributária recíproca, em razão do potencial abalo ao pacto federativo. Precedentes. 2.
A obrigação acessória decorre da legislação tributária (art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional). Esse termo não engloba apenas as leis, mas também os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes (art. 96 do Código Tributário Nacional).
3. A imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, a, da Constituição) impede que os entes públicos criem uns para os outros obrigações relacionadas à cobrança de impostos, mas não veda a imposição de obrigações acessórias. Precedentes. 4. O art. 9o, § 1o, do Código Tributário Nacional institui reserva legal para a definição das hipóteses de responsabilidade tributária e dos atos que os entes públicos deverão praticar na qualidade de responsáveis tributários.
O dispositivo não afasta a possibilidade de obrigações acessórias serem impostas por atos normativos infralegais
. 5. Não ofende o princípio da isonomia ou abala o pacto federativo norma que impõe a obrigação de apresentação de declaração de débitos e créditos de tributos federais aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal, mas não a estende aos órgãos da própria União. 6. Pedido que se julga improcedente.

(STF - ACO: 1098 MG - MINAS GERAIS 0006429-50.2007.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/05/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-135 01-06-2020)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. JUSTO RECEIO. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPETRAÇÃO NORMATIVA. MÉRITO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INFRINGÊNCIA AFASTADA. RESOLUÇÃO ANVISA RDC 320/2002. INAPLICABILIDADE AO CASO. 1. A impetrante objetiva eximir-se de obrigação tributária acessória consistente em fazer lançar, nas notas fiscais que acobertam as operações de transporte de seus produtos farmacêuticos do seu depósito, situado em São Paulo, para suas filiais com sede em Minas Gerais os respectivos números dos lotes de fabricação, tal como previsto pelo CONFAZ no AJUSTE SINIEF n.o 07/2002 e, no plano estadual, no Decreto 43.128/2002. 2. O acórdão recorrido constatou que a impetrante não trouxe aos autos prova concreta do justo receio necessário à admissão do mandado de segurança preventivo. 3. A impetrante não fez prova da alegada transferência de mercadorias para seus estabelecimentos situados no território de Minas Gerais, o que era fundamental, tendo em vista que o mandado de segurança objetiva impedir o Fisco mineiro de autuar a impetrante e apreender suas mercadorias transportadas para esse Estado. 4. Verifica-se que as notas fiscais juntadas pela impetrante às fls. 39-47 instrumentalizam operações de transferência de mercadorias entre o Centro de Distribuição e filiais situadas apenas nos municípios de Guarulhos, São Paulo e Rio de Janeiro. Consta, ainda, das informações que, à época do ajuizamento do mandado de segurança, a impetrante sequer apresentava inscrição estadual e não possuía filiais com sede no território de Minas.
5. A legalidade exigida para a imposição da obrigação tributária instrumental não é estrita, ou seja, pode advir de ato normativo que não a lei em sentido formal. Todos aqueles veículos normativos previstos no art. 96 do CTN, tais como decretos e regulamentos, entre outros contidos no art. 100, são aptos a formar vínculo jurídico tributário acessório. No caso, a exigência da obrigação acessória de que ora se cuida - anotação nas notas fiscais do número do lote dos medicamentos - não viola o princípio da legalidade, já que encontra previsão expressa no Decreto n.o 43.128/2002, amparado pelo acordo do CONFAZ entabulado por meio do AJUSTE SINIEF n.o 07/2002.
6. A exigência de aposição do lote do medicamento na respectiva nota fiscal viabiliza, a um só tempo: (a) o controle da arrecadação e o combate à sonegação pela autoridade fiscal; (b) o rastreamento de produtos impróprios para consumo pelas autoridades sanitárias; e (c) a identificação de medicamentos falsificados ou roubados pelas autoridades policiais. 7. A exigência não se limita às distribuidoras (atacadistas) de medicamentos, mas a todos aqueles que participam da cadeia de circulação do produto, incluindo varejista, sobretudo quando dotado de uma rede pulverizada de filiais espalhadas por diversos Estados do País, como no caso da impetrante. 8. A Resolução da ANVISA RDC 320/2002 exigiu a especificação do lote do medicamento na respectiva nota fiscal para fins de fiscalização sanitária, nada tendo a ver com a exigência contida no Decreto 40.128/2002, que decorreu de deliberação do CONFAZ, veiculada no AJUSTE SINIEF n.o 07/2002, o qual exigiu a indicação do número do lote do medicamento de modo amplo, em qualquer operação de circulação, sem excepcionar o varejista, para o efeito de facilitar a fiscalização tributária e minorar a evasão fiscal no setor. 9. Recurso ordinário não provido.

(STJ - RMS: 20587 MG 2005/0148047-6, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 09/11/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2010)

(Grifos apostos)

Dessa forma, a exigência de apresentação da Certidão Negativa de Débitos, para a fruição do benefício fiscal é possível e não viola o princípio da legalidade, como alega a autora.

Nesse sentido, é o excerto de julgado deste Egrégio Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PEÇAS USADAS EM SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA PARA O FABRICANTE - ISENÇÃO TRIBUTÁRIA - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (CND) PARA FRUIÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS - COBRANÇA DO IMPOSTO E MULTA PELO NÃO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE PARA ESCLARECER E SANAR AS QUESTÕES TIDA COMO OMITIDA – INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO SEM QUALQUER EFEITO MODIFICADITIVO. 1 - A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. 2 - Não se trata de multa por descumprimento de obrigação acessória, mas, sim, da perda de isenção fiscal, com a incidência do ICMS, bem como de multa pelo não recolhimento do imposto, em razão da não apresentação de certidão negativa. 3 - A remessa da peça defeituosa ao fabricante se trata de hipótese de isenção do ICMS, porquanto se enquadra no Convênio 129/2006 e no artigo 107 do Anexo VII, do RICMS/MT/89. 4 -
É possível exigir a apresentação da Certidão Negativa para o gozo da isenção, uma vez que a remessa é operação ISENTA e para fruição de qualquer benefício fiscal, a legislação mato-grossense exige que o contribuinte esteja em situação de regularidade com as suas obrigações fiscais, sendo automático o cancelamento do referido benefício se houver dívida pendente para com o fisco.
5 - Tendo sido constatada omissão, merecem provimento os embargos de declaração, com os devidos esclarecimentos que, por sua vez, integram-se à decisão embargada, sem, contudo, imprimir efeito modificativo ao julgado.

(TJ-MT 10144197220188110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 03/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/06/2022)

(Grifos apostos)

No caso em tela, a autora descumpriu obrigação acessória para a obtenção do benefício fiscal, ficando, por consequência, sujeita ao recolhimento do ICMS, nos termos da Notificação de Lançamento No. 313360/693/11/2019.

Assim, não vislumbro quaisquer nulidades ou ilegalidades nos atos administrativos ora combatidos, sendo a improcedência da ação medida que se impõe.

Dispositivo

Ante o exposto, com supedâneo no art. 487, I do CPC,
EXTINGO
o processo com resolução do mérito e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em observância ao art. 85 §§1o e 2o do CPC.

Interposto recurso de apelação, dê-se vista à(s) parte(s) recorrida(s) para contrarrazões. Após, independentemente de juízo de admissibilidade,
REMETAM-SE
os autos ao E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.010, § 3o, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das partes pelo prazo de 15 (quinze) dias e, sem a qual, determino que sejam os autos remetidos ao
ARQUIVO,
com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Juara – MT,
data da assinatura eletrônica.

RAISA TAVARES PESSOA NICOLAU

Juíza Substituta em Cumulação”

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, pois
“(...) os fatos e argumentos meritórios apresentados pelo Apelado no lançamento tributário que se busca anular, reforçam a tese exordial de que a Apelante foi autuada de forma abusiva e ilegal (Sim. Ilegal, uma vez que o lançamento tributário é fundamentado em norma infra legal que não observa previsões constitucionais e legais), haja vista
a Apelante não ter descumprido nenhum, absolutamente nenhum, dispositivo legal ou constitucional que rege a matéria
(fruição de benefício fiscal/ redução de base de cálculo), tornando assim o lançamento tributário nulo, conforme demonstrado à exaustão no mérito da ação anulatória de débito fiscal (arts.
5o,
inciso
II,
art.
150,
inciso I e
155, § 2o,
inciso XII, alínea
“g”,
da
Constituição Federal;
arts.
113, 114 e 142
do
CTN; Convênio ICMS no 52/91;
e
Lei Complementar Federal no 24/75).”

Insiste que o Convênio ICMS n.o 52/91 não traz nenhuma obrigação relacionada a apresentação de CND/CPEND, que deva ser cumprida pela parte apelante para que esta possa usufruir dos benefícios fiscais nele estabelecidos, não pode um simples decreto emanado

pelo poder executivo criar tal obrigação.

Ademais, o descumprimento de obrigação acessória não pode implicar na cobrança de tributo propriamente dito, mas tão somente de penalidade pecuniária.

Em face dessa situação, requer que:
“seja reformada integralmente a r. sentença recorrida, para que seja declarada a nulidade da NL no 313360/693/11/2019, nos termos dos arts.
5o,
inciso
II,
art.
150,
inciso
I
e
155, § 2o,
inciso
XII,
alínea
“g”,
da
Constituição Federal;
arts.
113, 114
e
142
do
CTN; Convênio ICMS no 52/91;
e
Lei Complementar Federal no 24/75
e da jurisprudência pátria invocada no presente recurso.”

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, postula pelo desprovimento do recurso (ID. 190891278).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial, conforme manifestação de ID. 210325666.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO interposto por JUMASA – AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA contra a sentença que julgou improcedente a ação anulatória de débito fiscal.

No caso, a parte apelante ingressou com ação anulatória de débito fiscal, em decorrência da emissão do
Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal – ACCCF n.o 313257/54/28/2020
(ID. 190891251), em 05 de agosto de 2020, que tem como exigência o valor de R$ 68.549,15 (sessenta e oito mil e quinhentos e quarenta e nove reais e quinze centavos), originada da
Notificação de Lançamento – NL n.o 313360/693/11/2019
(ID. 190891250), em decorrência da utilização dos incentivos fiscais estabelecidos pelo Convênio ICMS no 52/91, sem a apresentação de certidão de regularidade fiscal.

A liminar foi
indeferida
(ID. 190891255).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação (ID. 190891257) e informou que o desinteresse na produção de provas, requerendo o julgamento antecipado (ID. 190891265).

Sobreveio, então, a sentença proferida em
02.08.2023
, que julgou improcedente o presente feito (ID. 190891268).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que
a questão central da lide está em averiguar a legalidade do disposto no art. 14, do Regulamento do ICMS, que, à época dos fatos, condicionava o usufruto do beneficio fiscal à comprovação da regularidade fiscal da empresa, por meio da emissão da Certidão Negativa de Débito,
in verbis:

“Art. 14 A fruição de todo e qualquer benefício fiscal, contemplado nos Anexos IV, V e VI deste regulamento ou no Decreto n° 1.432, de 29 de setembro de 2003, que regulamentou a Lei n° 7.958, de 25 de setembro de 2003, fica condicionada:

(...)

II – à prévia extração, durante o correspondente prazo de eficácia, de Certidão Negativa de Débito – CND-e, com a finalidade “Certidão referente ao ICMS”, para o remetente ou prestador inscrito no cadastro mato-grossense de contribuintes do ICMS, cujo número deve constar na NF-e e no CT-e.

§ 1° A certidão a que se refere o inciso II do caput deste artigo deverá ser obtida, eletronicamente, no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda na internet, www.sefaz.mt.gov.br, com validade de 30 (trinta) dias, contados da data da sua obtenção, a qual acobertará as operações e/ou prestações ocorridas durante o referido período, para servir como prova da respectiva regularidade.

§ 2° Substitui a CND-e referida no inciso II do caput deste artigo a Certidão Positiva com Efeitos de Certidão Negativa de Débitos Fiscais – CPND-e, também obtida eletronicamente no sítio da internet indicado no § 1° deste preceito, respeitada a mesma finalidade.

(...)” (grifo nosso)

Como cediço, entre os deveres instrumentais ou formais, encontram-se
“o de escriturar livros, prestar informações, expedir notas fiscais, fazer declarações, promover levantamentos físicos, econômicos ou financeiros, manter dados e documentos à disposição das autoridades administrativas, aceitar a fiscalização periódica de suas atividades, tudo com o objetivo de propiciar ao ente que tributa a verificação do adequado cumprimento da obrigação tributária”
(Paulo de Barros Carvalho,
in
Curso de Direito Tributário, Ed. Saraiva, 16a ed., 2004, págs. 288/289).

Assim, a relação jurídica tributária refere-se não apenas à obrigação tributária principal, mas também a um conjunto de deveres instrumentais que viabilizam o dever de fiscalização e ordem das atividades tributárias no território.

A Lei n.o 7.098/98, que trata da consolidação das normas referentes ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), mais especificamente os artigos 5°, § 1° e 35, §§ 1° e 2° e 35-A, parágrafo único, prevê que os benefícios fiscais não afastam o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias, confira-se:

“Art. 5o Os benefícios fiscais serão concedidos ou revogados na forma e atendendo às disposições estabelecidas no Artigo 155, § 2o, inciso XII, alínea “g”, da Constituição Federal.

§ 1o Os benefícios fiscais não dispensam o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias.

§ 2o Quando o reconhecimento do benefício fiscal depender de requisito a ser preenchido e não sendo este satisfeito, o imposto será considerado devido no momento da ocorrência da respectiva operação ou prestação.

§ 3o Salvo disposição em contrário, o benefício concedido para determinada operação não alcança a correspondente prestação do serviço com ela relacionada.

(...)

Art. 35. Os contribuintes e os responsáveis pelo pagamento do imposto ficam obrigados, em relação a cada um dos seus estabelecimentos, ao cadastramento na repartição fiscal a que estiver vinculado, à emissão e escrituração de documentos e livros fiscais, ao fornecimento de informações e atendimento das demais exigências previstas em normas complementares.

§ 1o A obrigação acessória deve ser cumprida ainda que se refira a operações ou prestações não tributadas ou isentas de imposto.

§ 2o As pessoas físicas e jurídicas, mesmo não contribuintes do imposto, ficam obrigadas a prestar as informações solicitadas pela fiscalização no interesse da Fazenda Pública.

Art. 35-A. As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea. (Artigo acrescentado pela Lei no 7.364, de 20.12.2000, DOE MT de 20.12.2000).” (grifos nosso)

Com efeito,
bem delineou a magistrada sentenciante, ao julgar improcedente o feito, que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça já se manifestaram sobre a possibilidade das obrigações acessórias serem impostas por atos normativos infralegais.

Isso porque, a
s obrigações acessórias podem ser previstas por meio da legislação tributária que – de acordo com o art. 96, do CTN – compreende não só as leis, mas também os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.

Na hipótese, consta da
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO N.o 313360/693/11/201,
no campo de “descrição do fato”,

que:
“Através de levantamento e análise de informações obtidas pelos sistemas informatizados desta SEFAZ/MT verificou-se - com base nos preceitos do artigo 17-B c/c artigo 17-D, §1o da Lei Estadual 7.098/98 - que o Contribuinte Intimado está realizando operação utilizando-se de benefício fiscal (redução de base de cálculo ou isenção ou crédito presumido), não destacando o ICMS no documento fiscal, sendo que não foi informada a certidão de débitos. Após análise dos documentos fiscais ficou evidenciado que o Contribuinte em questão não apresentou a emissão de CND válida.”

Além disso, esclarecido que:
“Para que se possa utilizar benefícios fiscais neste tipo de operação faz-se necessário que seja informada CND relativa a débitos de ICMS, nos termos do inciso II do artigo 14 do RICMS/MT. Considerando o exposto, ou seja, o não preenchimento das condicionantes para fruição do benefício fiscal de redução de base de cálculo ou isenção ou crédito presumido, fica o Contribuinte Remetente sujeito ao recolhimento do ICMS sem a utilização de benefício fiscal, sem prejuízo da penalidade por destaque a menor ou falta de destaque de ICMS.”

Desse modo, considerando que a parte autora reconhece o descumprimento da obrigação acessória, qual seja, a emissão de CND para fins de fruição do benefício de isenção fiscal, não há como atribuir qualquer ilegalidade cometida pela autoridade fiscal, que exerce função vinculada à lei, nos termos do art. 5.o, § 2.o, da Lei n.o 7.098/98, dantes transcrito.

Assim, a não apresentação da certidão ensejou a cobrança do imposto (pela perda de isenção fiscal, com a incidência do ICMS) e multa pelo não pagamento de obrigação principal, nos termos do artigo 45, I, “a-1”, da Lei no 7.098/98, que dispõe:

“Art. 45. O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

I - infrações relativas ao recolhimento do imposto:

a) falta de recolhimento do imposto, apurada por meio de levantamento fiscal - multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor do imposto;

a-1) falta de recolhimento do imposto,
quando os documentos fiscais relativos às respectivas operações e prestações tenham sido emitidos
e, ainda que escriturados nos Livros fiscais próprios, não contenham destaque do imposto ou contenham destaque do imposto em valor menor que o correspondente às respectivas operações ou prestações - multa de 90% (noventa por cento) do valor do imposto devido ou da diferença não destacada; (Alínea acrescentada pela Lei no 7.364, de 20.12.2000, DOE MT de 20.12.2000).”

Neste contexto, não há que se falar em excesso de formalismo, mas em cumprimento das normas, em aplicação ao princípio da legalidade.

A propósito,
“
É possível exigir a apresentação da Certidão Negativa para o gozo da isenção, uma vez que a remessa é operação ISENTA e para fruição de qualquer benefício fiscal, a legislação mato-grossense exige que o contribuinte esteja em situação de regularidade com as suas obrigações fiscais, sendo automático o cancelamento do referido benefício se houver dívida pendente para com o fisco.”
(
ex vi
, N.U 1014419-72.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 08/06/2022).

Nesse diapasão,
“Uma vez imposto legalmente ao contribuinte o cumprimento da obrigação acessória, qual seja, a extração de CND para fins de gozo do benefício de isenção fiscal, a autuação do agente fiscal, que exerce função vinculada à lei, se reveste de legalidade, nos termos do artigo 5o, § 2o, da Lei no 7.098/98, vigente à época dos fatos.”
(
ex vi,
N.U 1014419-72.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021).

Não se descuida, ainda, que o interesse público na arrecadação e na fiscalização tributária legitima o ente público municipal a instituir obrigações aos contribuintes de natureza acessória à obrigação tributária principal, que tenham por objeto prestações, positivas ou negativas, como a entrega de documentação contábil-tributária, que visem guarnecer o fisco do maior número de informações acerca das atividades desenvolvidas pelos sujeitos passivos (art. 113, do CTN) da obrigação tributária principal.

De mais a mais, não se descure que a isenção consubstancia-se em um benefício fiscal e, nessa condição, o seu usufruto fica condicionado à observância de certos requisitos que podem ser impostos discricionariamente pelo Poder Público, conforme juízo de conveniência e oportunidade, observados os preceitos constitucionais.

Além disso, o cumprimento das obrigações tributárias acessórias é exigido mesmo das pessoas isentas ou imunes à incidência da obrigação principal (arts. 175 e 194, do CTN), e sua inobservância pode, inclusive, impedir o usufruto desse benefício.

Desta forma, não constatada ilegalidade a justificar a anulação do crédito da Fazenda Pública, uma vez que em conformidade com a legislação de regência vigente à época dos fatos, a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Por fim, diante do desprovimento do recurso da parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11o, do CPC.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais à importância de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2.o, 3.o, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024